Tribunal: TJDFT
Processo: 0724154-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724154-37.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MATHEUS NOLETO VIANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 2.815,97G (DOIS MIL OITOCENTOS E QUINZE GRAMAS E NOVENTA E SETE CENTIGRAMAS) DE MACONHA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos não podem ser levadas em consideração, conforme decidido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, na primeira e na terceira fases da dosimetria, cumulativamente, sob pena de se incorrer em bis in idem. Na espécie, havendo análise de tais parâmetros apenas para arbitrar o quantum de diminuição de pena, nos termos do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, não há ilegalidade a ser reparada. 2. A quantidade e a natureza das drogas aprendidas ensejam a diminuição da pena na fração de 1/6 (um sexto), por se mostrar razoável e proporcional ao caso. 3. Diante do quantum de pena aplicada ao recorrente – 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão –, é adequada a fixação do regime inicial semiaberto para o seu cumprimento, nos exatos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal. 4. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado), à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, calculados à razão mínima legal. O recorrente aponta violação ao artigo 33, §4o, da Lei no 11/343/2006, sustentando ser devida a aplicação da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado em seu patamar máximo, ao argumento de que teriam sido preenchidos os requisitos legais para tanto, razão pela qual pugna pela redução de 2/3 (dois terços) da reprimenda. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 33, §4o, da Lei no 11/343/2006. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024